Tribunal: STF
Processo: ARE 1278499
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    Os apelos extremos de COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. ANEEL. RESOLUÇÕES N.° 414/2010 E N.' 479/2012. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS. DECRETO N.° 41.019/57. ATO NORMATIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Inicialmente, observo que se aplica ao caso o artigo 475, inciso I, do CPC, relativamente à ANEEL, motivo pelo qual recebo os presentes autos como remessa oficial. - A ANEEL, ao editar as referidas normas, excede sua competência e o seu poder de regular o Decreto n.° 41.019/57, uma vez que, nos termos do § 2° do decreto mencionado, os sistemas de iluminação não são de responsabilidade da municipalidade, bem como cria e amplia obrigações aos municípios, o que fere sua autonomia (art. 18 da CF/88) e invade matéria reservada à lei e à competência da UF. - Nos termos dispostos pelo inciso V do artigo 30 da Constituição Federal, é correto afirmar-se que o serviço de iluminação pública, ante o seu a caráter local, é de incumbência municipal e deve ser prestado de forma direta ou sob regime de concessão. Contudo a prestação do serviço condiciona-se e deve harmonizar-se com o que estabelece o artigo 175 da Lei Maior. - Destarte, descabe a utilização de resolução, com função meramente integrativa da norma, para impor a transferência do sistema de iluminação pública (AIS) ao município apelante, ante a clara afronta ao princípio da legalidade e à autonomia do referido ente federativo (art. 18 da CF/88), razão pela qual merece reforma a sentença recorrida. - Considerados o valor atribuído à causa (R$ 500.000,00 - fl. 21), o trabalho realizado e a natureza da demanda, bem como o disposto no artigo 20, §§ 30 e 4°, do Código de Processo Civil, deve ser calculada a verba honorária à base de 1% do valor da causa, pois propicia remuneração adequada e justa ao profissional. Saliente-se por fim que, no que toca à CPFL, devem ser mantidos os honorários advocatícios conforme fixados na sentença, ou seja, calculados à base de 10% sobre o valor da causa, dado que não houve insurgência da referida corré quanto a este tópico, em seu apelo, e a remessa a ela não se aplica. - Recurso de apelação da CPFL a que se nega provimento e remessa oficial e apelo da ANEEL a que se dá parcial provimento.
    Opostos os embargos de declaração por COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, foram rejeitados.
    Nos recursos extraordinários, sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V; 149-A da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL e de COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Verifica-se, entretanto, que a ANEEL, ao editar as referidas normas, excede sua competência e o seu poder de regular o Decreto n.° 41.019/57, uma vez que, nos termos do § 2° do decreto mencionado, os sistemas de iluminação não são de responsabilidade da municipalidade, bem como cria e amplia obrigações aos municípios, o que fere sua autonomia (art. 18 da CF/88) e invade matéria reservada à lei e à competência da UF. Nos termos dispostos pelo inciso V do artigo 30 da Constituição Federal, é correto afirmar-se que o serviço de iluminação pública, ante o seu a caráter local, é de incumbência municipal e deve ser prestado de forma direta ou sob regime de concessão. Contudo, a prestação do serviço condiciona-se e deve harmonizar-se com o que estabelece o artigo 175 da Lei Maior, o qual se encontra assim redigido:
    (...)
    Desse modo, a agência reguladora, ao expedir ato normativo que impõe o recebimento pelo ente federativo competente (município) do sistema de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço transferido das distribuidoras de energia inova na ordem jurídica e invade matéria reservada à lei, bem como extrapola o seu poder regulamentar. Corrobora esse entendimento o seguinte trecho da decisão proferida pelo Desembargador Federal Márcio Moraes, da Terceira Turma desta corte, no agravo de instrumento n.° 0012933- 29.2013.4.03.0000, a qual foi disponibilizada no DJe do dia 01.08.2013, dado que assim se manifestou em situação análoga:
    (...)
    Por fim, relativamente ao argumento de que a Lei Municipal n.° 5.377/02 autoriza o município de Marília a cobrar a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - CIP, ainda que se o admita válido, não é bastante para superar o vício formal anteriormente explicitado e legitimar a transferência do sistema, de modo que não infirma o entendimento esposado. Em conclusão, descabe a utilização de resolução, com função meramente integrativa da norma, para impor a transferência do sistema de iluminação pública (AIS) ao município apelante, ante a clara afronta ao princípio da legalidade e à autonomia do referido ente federativo (art. 18 da CF/88), razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente